Tribunal: TJSP
Processo: 0008377-58.2022.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta grave. Prática de novo delito no curso de livramento condicional. Conduta que não configura falta grave. Benefício que é submetido a regras próprias e sanções específicas. Manutenção apenas das sanções referentes ao livramento condicional. Recurso provido.